Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019716-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- G. S. L. representado por seu pai CHRISTIANO LOPES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1019716-81.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência e determinou que a parte requerida: a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro no valor de R$ 31.554,63 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 06 de setembro de 2021; b) se abstenha de lançar a cobrança de coparticipação nas faturas vincendas; c) efetue o desmembramento da cobrança da coparticipação, permitindo o pagamento do valor habitual da mensalidade e; d) se abstenha de interromper o plano de saúde em razão do pagamento dos valores em discussão, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Acrescenta que também é admitida pela ANS, na Resolução Normativa n. 465/2021.
Diz que no feito que determinou que ela custeasse os tratamentos não discute essa matéria.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista, e vem sendo submetido ao tratamento indicado pelo médico por força de decisão judicial.
Alega que em 27-8-2021 foi surpreendido com cobrança de R$31.554,63, sendo que R$ 30.395,00 se refere à coparticipação das sessões de terapias, realizadas no mês 08/2021, concernentes aos tratamentos deferidos na ação judicial.
Afirma que não tem condições de pagar o tratamento, o que poderá acarretar na interrupção trazendo sérios prejuízos a ele.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido no contrato.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
É sabido que cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida, porque prevista em contrato, e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.
Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde as partes autoras já se submetem a tratamento contínuo, por força da tutela de urgência deferida nos autos n. 29276-77.2017.8.11.0041, em trâmite neste juízo.
Por outro lado, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde dos contratados. Vejamos:
(...)
O Contrato estabelece, que “O Cliente pagará em todos os procedimentos acima, as devidas co-participações estabelecidas neste contrato” (id. 66228488 - pág. 09), ainda, que na hipótese de procedimentos a coparticipação seria de 30%, e que o referido valor não é abatido da mensalidade devida (Cláusula 18.3).
Vale ressaltar que, ainda que avençada a coparticipação do contratante, observado o disposto no artigo 9o, parágrafo 3o, da Resolução Normativa da ANS n. 268/11, há de se considerar que a exigência do valor proporcional da assistência prestada poderia impedir o menor de valer-se do contrato ou mesmo onerá-lo de forma desproporcional, de modo que, por ora, ostenta-se prudente a suspensão da cobrança da coparticipação.
Ademais, a validade das cláusulas contratuais que preveem a coparticipação dos beneficiários de planos de saúde deverá ser analisada caso a caso, para que possa ser aferida a existência, ou não, de previsão expressa e clara no contrato, e de fácil compreensão, em percentual que não implique na inviabilidade de acesso aos serviços contratados, sob pena de desvirtuamento da própria função social do contrato, na forma do que prevê o artigo 51 do CDC.
Da fatura anexa na inicial, id. 67625770, constata-se que a Requerida vem cobrando valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.
Destarte, em sede de cognição sumária, evidencia-se infringência a norma e, em tese, abusivas as cobranças a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada a cliente e com prévia notificação para que esta aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação.
Ademais, as cobranças anteriormente efetuadas, destoa das duas cobranças ora questionadas, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo, e não é diferente com a genitora dos autores que, em caso de inadimplemento, certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso dos pacientes do tratamento já outrora determinado judicialmente, residindo em todo o exposto a probabilidade do direito e o perigo da demora. (ID 676920066)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde 2018 com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator